Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600644-58.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
10/08/2022
Número: 0600644-58.2020.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 26/04/2022
Processo referência: 0600644-58.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600644-
58.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Vladimir Luis de Oliveira e Guilherme Scheopping
Santos, candidatos, respectivamente, a Prefeito e Vice-Prefeito pela coligação majoritária formada
pelos 13 - Partido dos Trabalhadores - PT e 65 - Partido Comunista do Brasil - PC do B. Determinou,
ainda, que os candidatos restituam ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da presente decisão, os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cuja destinação não foi corretamente demonstrada (R$ 5.580,00), corrigidos na forma do
art. 79, §2º da Res. TSE n. 23.607, sob pena de remessa dos autos à representação estadual da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de campanha de
Vladimir Luis de Oliveira e Guilherme Scheopping Santos, candidatos, respectivamente, a Prefeito
e Vice-Prefeito pela coligação majoritária formada pelos 13 - Partido dos Trabalhadores - PT e 65 -
Partido Comunista do Brasil - PC do B, em Pinhais/PR, julgadas desaprovadas face à não
comprovação dos gastos realizados com verba pública oriunda do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, conforme restou evidenciado no parecer técnico conclusivo,
vez que a Resolução TSE n. 23.607 disciplina que, de preferência, a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, revestido das formalidades descritas
no caput do art. 60. Ademais, estipula que quando dispensada a emissão de documento fiscal, a
despesa pode ser comprovada por meio de recibo, na forma do §2º do referido artigo. Ocorre que o
prestador apresentou como comprovantes de gastos apenas os contratos firmados com os
prestadores de serviço, recibos simples e em alguns casos Recibos de Pagamento à Autônomo -
RPA, sem qualquer tipo de retenção/desconto. No caso vertente, no entanto, como bem destacado
pelo Analista Judiciário, não foram observadas as formas de pagamento preconizadas no art. 38,
impossibilitando a contestação dos comprovantes unilaterais de pagamento apresentados. De
resto, a necessidade vinculação inequívoca entre os prestadores de serviço que firmaram o
contrato e os beneficiários da transferência bancária e do cheque emitido pelo candidato para a
quitação das despesas, ganha especial relevo em se tratando de fiscalização de verbas públicas
derivadas do FEFC. Descumprida a obrigatoriedade de que os pagamentos de gastos de natureza
financeira sejam efetuados por meio de cheque nominal, transferência bancária ou débito em
conta, ou seja, as despesas arroladas pela análise técnica, realizadas na campanha com recursos
do FEFC, não tiveram a destinação devidamente comprovada pelos prestadores, devendo o valor
correspondentes ser restituído ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 da mencionada
Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA PREFEITO
(EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GUILHERME SCHEOPPING SANTOS VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
GUILHERME SCHEOPPING SANTOS (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
002
10/08/2022 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.951

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600644-58.2020.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GUILHERME SCHEOPPING SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: GUILHERME SCHEOPPING SANTOS
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Vladimir Luis de
Oliveira e outro (ID 42945170) em face do Acórdão nº 60.608, que julgou desaprovadas
as contas de campanha aos cargos de prefeito e vice-prefeito, relativas às eleições 2020,
e determinou o recolhimento do montante de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta
reais) ao Tesouro Nacional (ID 42941708).

Num. 43017002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585475200000041988378
Número do documento: 22081013585475200000041988378

Em suas razões recursais (ID 42945170), o embargante afirmou que o
acórdão padece de obscuridade, diante da ausência de indicação das razões pelas quais
não foi possível a identificação da forma como foram pagas as despesas com pessoal.
Sustentou que houve possibilidade de verificação dos valores dos cheques com os
valores constantes nos recibos apresentados, se reconhecidas as compensações de
cheques como comprovante da forma de pagamento. Alegou, ainda, que o referido
acórdão é omisso em relação à obrigação dos bancos identificarem as despesas com
pessoal nos extratos bancários da conta corrente e a necessária responsabilização deles,
uma vez que essa necessidade está estabelecida no artigo 12, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para que
haja o enfrentamento e o saneamento dos vícios apontados, em especial para o fim de
prequestionamento.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42960057) se manifestou
pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pela rejeição, sob o fundamento de que
o embargante busca tão somente a reforma do julgado, eis que a posição adotada no
acórdão é clara.

É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade

A propósito da tempestividade recursal, verifica-se que o acórdão embargado
foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/4/2022 (terça-feira), os prazos
processuais entre os dias 13/4/2022 (quarta-feira) a 15/4/2022 (sexta-feira) estavam
suspensos, em razão do feriado de Páscoa (Lei nº 5.010/66) e a oposição ocorreu em
20/4/2022 (quarta-feira).

O recurso é tempestivo, portanto, eis que respeitou o prazo legal de 3 (três)
dias para oposição, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral.

Por estarem presentes também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Num. 43017002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585475200000041988378
Número do documento: 22081013585475200000041988378

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustentou o recorrente que o acórdão embargado padece de obscuridade,
alegando a falta de indicação das razões pelas quais não foi possível a identificação com
exatidão da forma como foram pagas as despesas com pessoal. Todavia, não prospera a
alegação de obscuridade, pois o acórdão embargado foi claro ao reafirmar que:

[...]

Sustentaram, os recorrentes, que os pagamentos dos prestadores de serviço foram
realizados por meio de cheque, mas não se verifica no extrato bancário a compensação
identificada com a contraparte, de modo que não é possível averiguar a pessoa, física ou
jurídica, que recebeu o valor oriundo de recursos do FEFC.

[...]

O referido acórdão, inclusive, fez referência à jurisprudência dessa Corte
sobre caso análogo, no qual se decidiu que a ausência da contraparte nos extratos
bancários não permite precisar o destino dos valores, o que por sua vez somente trouxe
mais clareza à decisão. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.

[...]

5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada pelo
candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar. Irregularidade que
remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das receitas totais,
percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da irregularidade - R$ 7.000,00 - não se
enquadra no conceito de diminuto.

[...]

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)
Num. 43017002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585475200000041988378
Número do documento: 22081013585475200000041988378

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES.
SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez
que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos previstos no artigo 60,
§2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa
com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a
compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva destinação dos valores.

4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser
mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por outros fundamentos.

[...]

(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)

Logo, fundamentou-se, de maneira direta e clara, no venerando acórdão, a
razão pela qual não foi possível identificar com exatidão a forma como foram pagas as
despesas com pessoal, não havendo se falar em obscuridade.

A alegação de omissão, relativa à suposta não responsabilização das
instituições bancárias ao não indicarem nos extratos das contas correntes os gastos com
pessoal, também não prospera, tendo em vista que o acórdão se vale da argumentação
lançada na respeitável sentença:

[...]

Não se descura que a Resolução TSE n. 23.607 estabelece, em seu art. 12, II, que as
instituições bancárias são obrigadas a identificar, nos extratos bancários o CPF ou o CNPJ
do doador e do fornecedor de campanha. Ocorre que em havendo, como no presente caso,
identificação da contraparte no que tange ao pagamento de boa parte dos fornecedores
(extratos em anexo) e omissão em relação aos que constam da tabela, é lícito presumir que
neste último caso não foram observadas as diretivas previstas no art. 38. [...] Ao não
observar o disposto no art. 38, os candidatos prejudicam sobremaneira a fiscalização do
Num. 43017002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585475200000041988378
Número do documento: 22081013585475200000041988378

dispêndio de recursos do FEFC, vez que obstam a rastreabilidade da verba pública
utilizada, bem como os cruzamentos de dados realizados pelos sistemas próprios da Justiça
Eleitoral. [...] trata-se do mínimo necessário para efeito de comprovação do real destinatário
dos recursos públicos empregados, na medida em que são informações disponibilizadas
pelas instituições financeiras e, portanto, dotadas da necessária isenção e confiabilidade
para atestar a origem e correto destino dos valores (veracidade do gasto).

Note-se, portanto, que inexiste obscuridade ou omissão na decisão
embargada, nem outras falhas passíveis de correção mediante embargos de declaração.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42960057):

[...]

Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão
através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido por este E.
TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no
decidido. [...] Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou omissão. Assim, a
alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via transversa, isto é, quando do
saneamento de eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se
verifica no caso.

Há se concluir, assim, que o embargante deve se utilizar da via recursal
adequada para reapreciação da matéria já decidida.

De qualquer forma, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou para o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
Num. 43017002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585475200000041988378
Número do documento: 22081013585475200000041988378

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600644-58.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES:
ELEICAO 2020 VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA PREFEITO, VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA,
ELEICAO 2020 GUILHERME SCHEOPPING SANTOS VICE-PREFEITO, GUILHERME
SCHEOPPING SANTOS - Advogado dos(a) EMBARGANTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL
SANTOS - PR94281-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43017002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585475200000041988378
Número do documento: 22081013585475200000041988378